Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-40.2023.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003802-40.2023.8.11.0021
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Nulidade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL - CPF: 825.450.571-34 (REQUERENTE), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), JEAN PAULO LEÃO RUFINO (REQUERIDO), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES - CPF: 067.392.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO LEÃO RUFINO - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO JUDICIAL COM EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO.
EXCEÇÃO REJEITADA
.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Suspeição oposto contra magistrado que determinou a designação de novo leilão de imóvel penhorado, fundamentando-se em suposto indeferimento de efeito suspensivo em agravo interno que ainda não havia sido apreciado pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o equívoco na fundamentação da decisão judicial, ao mencionar fato processual inexistente, configura hipótese de suspeição do magistrado por interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição é medida excepcional que visa afastar o magistrado do processo quando demonstrada sua parcialidade, nos termos do art. 145 do CPC.

O equívoco na fundamentação da decisão judicial, por si só, não é suficiente para caracterizar a suspeição do magistrado, especialmente quando não há elementos concretos que evidenciem seu interesse pessoal no julgamento da causa.

A mera irresignação com o mérito das decisões proferidas pelo magistrado não configura hipótese de suspeição, sendo necessária a utilização dos recursos próprios previstos na legislação processual.

No caso em análise, não há elementos concretos e objetivos que demonstrem o interesse pessoal do magistrado ou qualquer vínculo que comprometa sua imparcialidade no julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O equívoco na fundamentação da decisão judicial, ao mencionar fato processual inexistente, não configura, por si só, hipótese de suspeição do magistrado por interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, quando não há elementos concretos que evidenciem sua parcialidade.

A exceção de suspeição não se configura como meio adequado para questionar o mérito das decisões judiciais, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem a parcialidade do magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Incidente de Suspeição nº 1003802-40.2023.8.11.0021, oposto por CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL em face do Juiz de Direito JEAN PAULO LEÃO RUFINO, da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0001720-05.2013.8.11.0021).

A excipiente alega que o magistrado excepto proferiu decisão (ID 130734711, de 03/10/2023, processo de origem) determinando a designação de novo leilão do imóvel penhorado, fundamentando-se em fato inexistente, qual seja, o suposto indeferimento do efeito suspensivo em Agravo Interno no Processo nº 1015791-09.2023.8.11.0000, que, segundo a excipiente, ainda não havia sido analisado pelo Tribunal até aquele momento.

A excipiente sustenta que o processo principal estava suspenso por força de decisão liminar que concedeu efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, e que tal decisão não foi revogada, encontrando-se pendente de julgamento o Agravo Interno interposto. Argumenta que, apesar disso, o magistrado, de ofício, determinou a designação de novo leilão.

Em sua petição inicial (ID 238302884), a excipiente argumenta que o magistrado demonstrou parcialidade ao atuar de ofício em favor da parte exequente, ao fundamentar decisão em fato inexistente, ao determinar o prosseguimento de atos executórios mesmo com o processo suspenso e, consequentemente, ao violar os princípios da imparcialidade e da inércia da jurisdição. Fundamenta seu pedido no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a suspeição do juiz quando este possuir interesse no julgamento da causa em favor de qualquer das partes.

A excipiente requereu a concessão de efeito suspensivo ao incidente e, no mérito, que fosse acolhida a exceção para declarar a suspeição do magistrado para processar e julgar o processo principal.

O magistrado excepto apresentou suas razões (ID 238302896), negando qualquer parcialidade ou vínculo que comprometa sua imparcialidade.

Esclareceu que todas as decisões proferidas no processo principal foram fundamentadas de forma aprofundada, em observância ao regramento constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 11 do Código de Processo Civil.

O excepto argumentou que a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, tratando-se, na realidade, de matéria recursal e expediente visando obstar a ocorrência da expropriação dos bens penhorados. Reconheceu que houve equívoco ao afirmar que teria havido o indeferimento da liminar do agravo interno, esclarecendo que o termo mais adequado seria aquele que expressasse a falta da concessão
open legis
do efeito suspensivo ao agravo interno e ausência de qualquer decisão nesse sentido.

Sustentou que, de toda forma, a menção ao termo "indeferido" não alterou em nada o resultado, visto que tal conclusão não iria obstar a continuidade do processo executivo.

A Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, inicialmente relatora do feito, recebeu o incidente sem atribuir-lhe efeito suspensivo (ID 258186194), determinando a continuidade dos atos processuais no processo principal enquanto o incidente é apreciado.

Em sua decisão, a relatora destacou que não foram apresentados elementos concretos e objetivos que demonstrem o interesse pessoal do magistrado ou qualquer vínculo que comprometa sua imparcialidade.

O Ministério Público, em parecer (ID 265968264), manifestou-se pela improcedência da exceção de suspeição. O Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha argumentou que as razões apresentadas pela excipiente não se sustentam, pois não foram apresentados elementos concretos e objetivos que demonstrem o interesse pessoal do magistrado ou qualquer vínculo que comprometa sua imparcialidade.

Destacou que a excipiente apenas discorda do entendimento adotado pelo julgador de origem, situação que não revela a apontada suspeição.

Posteriormente, o Desembargador Deosdete Cruz Junior, ao receber o feito, determinou a redistribuição dos autos em razão da incompetência da Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo para o julgamento desta exceção de suspeição, considerando que a natureza da causa é eminentemente de direito privado (ID 291760350).

Por fim, a Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, ao receber novamente o feito na Quarta Câmara de Direito Privado, determinou a redistribuição do processo a esta Julgadora, em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal, considerando a prevenção do Gabinete 1 da Segunda Câmara de Direito Privado, que julgou o Agravo de Instrumento nº 1023797-05.2023.8.11.0000, relacionado ao mesmo processo principal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do presente incidente consiste em verificar se o magistrado excepto, ao proferir a decisão de ID 130734711, nos autos do processo principal (nº 0001720-05.2013.8.11.0021), incorreu em parcialidade que justifique o seu afastamento do processo, nos termos do art. 145, IV, do CPC.

O art. 145, IV, do CPC estabelece que há suspeição do juiz quando este for "interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes".

Trata-se de hipótese que visa garantir a imparcialidade do julgador, princípio fundamental do devido processo legal.

No caso em análise, a excipiente alega que o magistrado excepto demonstrou parcialidade ao determinar, de ofício, a designação de novo leilão do imóvel penhorado, fundamentando-se em fato inexistente, qual seja, o suposto indeferimento do efeito suspensivo em Agravo Interno no Processo nº 1015791-09.2023.8.11.0000.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não há elementos concretos e objetivos que demonstrem o interesse pessoal do magistrado ou qualquer vínculo que comprometa sua imparcialidade no julgamento da causa.

Com efeito, a decisão proferida pelo magistrado excepto (ID 130734711), embora contenha equívoco ao mencionar que o pedido liminar no Agravo Interno teria sido indeferido, quando na verdade ainda não havia sido apreciado, não revela, por si só, parcialidade ou interesse no julgamento da causa em favor da parte exequente.

O próprio magistrado excepto reconheceu o equívoco em suas razões, esclarecendo que o termo mais adequado seria aquele que expressasse a falta da concessão
open legis
do efeito suspensivo ao agravo interno e ausência de qualquer decisão nesse sentido. Ademais, sustentou que, de toda forma, a menção ao termo "indeferido" não alterou em nada o resultado, visto que tal conclusão não iria obstar a continuidade do processo executivo.

De fato, o art. 995 do CPC estabelece que "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso".

Assim, em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a existência de lei formal ou decisão jurisdicional com o intuito de obstar a eficácia das decisões.

No caso específico do Agravo Interno, não há previsão legal de efeito suspensivo automático, de modo que, mesmo que o magistrado excepto tenha se equivocado ao mencionar que o pedido liminar teria sido indeferido, tal equívoco não altera a conclusão de que, naquele momento, não havia óbice legal à continuidade do processo executivo.

Aexceção de suspeição não se presta a questionar o mérito das decisões judiciais, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que evidenciem a parcialidade do magistrado.

No caso em tela, não vislumbro elementos concretos que evidenciem a parcialidade do magistrado excepto. O equívoco na fundamentação da decisão, por si só, não é suficiente para caracterizar a suspeição, especialmente quando o próprio magistrado reconhece o erro e esclarece que tal equívoco não alterou a conclusão da decisão.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "a excipiente apenas discorda do entendimento adotado pelo julgador de origem, situação esta que não revela a apontada suspeição".

De fato, a exceção de suspeição não se configura como o meio adequado para lidar com o inconformismo das partes em relação ao mérito das decisões judiciais, sendo necessária a utilização dos recursos próprios previstos na legislação processual.

Nesse contexto, entendo que as alegações da excipiente não são suficientes para caracterizar a suspeição do magistrado excepto, nos termos do art. 145, IV, do CPC, razão pela qual o incidente deve ser rejeitado.

Conclusão

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de suspeição oposta por CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL em face do Juiz de Direito JEAN PAULO LEÃO RUFINO, da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos termos do art. 146, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025